Tribunal: TJDFT
Processo: 0714094-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0714094-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROMULO PINHEIRO BEZERRA DA SILVA PACIENTE: JENNIFER VITORIA SANTOS SAMPAIO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente habeas corpus foi instruído apenas com a petição inicial e a procuração. Diante do exposto, determino ao advogado impetrante que junte, no prazo de cinco dias, cópia da denúncia, da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente e da representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva da paciente, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator